Tribunal: CARF
Processo: 13161.720294/2008-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.720294/2008-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.680 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2023
Recorrente
MOURA ANDRADE S A PASTORIL E AGRICOLA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Sobre os ombros do contribuinte recai o ônus de elidir a pretensão fiscal, além
de ser prescindível a aferição dos elementos subjetivos do sujeito passivo para
a ocorrência do fato gerador.
ARBITRAMENTO DO VALOR DA TERRA NUA - VTN. REVISÃO DO
LANÇAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇO DE TERRAS -
SIPT. LAUDO TÉCNICO EM DESCONFORMIDADE COM A NBR 14.653-
3.
Não tendo apresentado laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na
NBR 14.653 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, com ART
registrada no CREA, o valor do VTN deve ser arbitrado, com base no Sistema
de Preços de Terra - SIPT, nos termos do artigo 14, da Lei no 9.393/96 e da
Portaria SRF no 447.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o
decidido no Acórdão no 2202-009.678, de 8 de março de 2023, prolatado no julgamento do
processo 13161.720284/2008-19, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro,
Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Mário Hermes Soares Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720294/2008-54
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.680 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720294/2008-54

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos
prevista no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto por MOURA ANDRADE S A
PASTORIL E AGRICOLA contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Campo Grande – DRJ/CGE –, que acolheu parcialmente a impugnação
apresentada para restabelecer a área total do imóvel declarada na DITR de 7.433,5 ha.,
mantendo-se o VTN contido na tabela do SIPT.
Em sede de impugnação afirmou que, no tocante à área total declarada, teria sido
observada a extensão cadastrada junto ao INCRA, devidamente registrada na matrícula do
imóvel. Quanto ao VTN, sustentou que a fiscalização, em detrimento da verdade material,
negligenciou os achados do laudo técnico apresentado, que estaria em conformidade com a
ABNT. Acrescentou que o arbitramento do VTN padeceria de ilegalidade, eis que teriam sido
utilizados os valores referentes ao cálculo do ITBI.
À peça impugnatória foram acostados, além de outros documentos, memorial
descritivo, planta e ART, além do Decreto Municipal no 81/2003 de Batayporã/MS, que “dispõe
sobre aprovação e fixação do valor venal para lançamento do IPTU e ITBI.”
Ao apreciar as razões e os documentos apresentados pela parte ora recorrente,
prolatou a instância a quo decisão assim ementada:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2006
VALOR DA TERRA NUA.
O valor da terra nua, apurado pela fiscalização, em procedimento
de ofício nos termos do art. 14 da Lei 9.393/96, não é passível de
alteração, quando o contribuinte não apresentar elementos de
convicção que justifiquem reconhecer valor menor.
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou recurso voluntário, replicando a
preliminar de “abuso de direito” e as demais teses atreladas à solução de mérito. Pediu fosse
deferida a “juntada de laudo adicional (inclusive contemplando a NBR 14653-3 da ABNT), a fim
de dissipar quaisquer dúvidas sobre a plena correção das informações prestadas nas suas DlTRs.”
A preliminar de cerceamento de defesa por suposta indeterminação da infração
não foi renovada, razão pela qual sobre ela operados os efeitos da preclusão.
Reiterou as teses apresentadas em sede recursal e, ao final, pediu fosse
“reconhecida a prescrição intercorrente na hipótese dos autos, julgando-se extinto o crédito fiscal
ora debatido, superando-se o disposto na Súmula n. 11 deste Egrégio Conselho Administrativo,
dada a excepcionalidade do caso.”
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.680 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720294/2008-54

Vieram-me conclusos os autos para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Por ser o recurso tempestivo e preencher os demais pressupostos de
admissibilidade, dele conheço.
Cinge-se a controvérsia em constatar o (des)acerto da fiscalização quanto ao
arbitramento do VTN. Convém, desde logo, aclarar que, ao contrário do que
afirmado tanto em sede impugnatória quanto em grau recursal, o VTN arbitrado
“utilizando-se da mesma base de cálculo utilizada para lançamento de ITBI pela
Prefeitura Municipal.”
Desde o Termo de Intimação Fiscal esclarecido que, na ausência de
comprovação do VTN declarado, se valeria a fiscalização dos dados lançados
no Sistema de Preços de Terra (SIPT). Às f. 120 consta a referida tabela
indicando o “VTN médio por aptidão agrícola”.
Conforme determina o art. 14 da Lei no 9.393/96,
[n]o caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem
como de subavaliação ou prestação de informações
inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da Receita
Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício
do imposto, considerando informações sobre preços de
terras, constantes de sistema a ser por ela instituído, e os
dados de área total, área tributável e grau de utilização do
imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
Com a edição da Portaria SRF no 447/2002, foi aprovado o Sistema de Preços
de Terra (SIPT), donde consta os valores de terras e demais dados recebidos das
Secretarias de Agricultura ou entidades correlatas. Os parâmetros para o
arbitramento do VTN estão incrustrados no art. 12 da Lei no 8.629/93, que
assim dispõe:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o
preço atual de mercado do imóvel em sua totalidade, aí
incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação
das benfeitorias.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.680 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720294/2008-54

A tela acostada do SIPT deixa claro que o arbitramento não foi feito ao arrepio
da legislação. Sobre os ombros da recorrente, portanto, recai o ônus do
comprovar a subsistência daquilo que informado em suas DITR’s.
Fora a recorrente devidamente intimada para apresentar laudo de avaliação do
imóvel, conforme estabelecido na NBR no 14.653 da ABNT, com fundamento e
grau de precisão II, emitido por profissional habilitado, acompanhado de
Anotação de Responsabilidade Técnica, além de alertado que a apresentação do
laudo, sem a observância das formalidades exigidas, ensejaria o arbitramento do
valor da terra nua, com base nas informações do Sistema de Preços de Terra da
RFB (f. 3).
O laudo acostado fora considerado inapto pela fiscalização, porquanto
no caso da utilização de fatores de homogeneização, o intervalo admissível de
ajuste para cada fator e para o conjunto de fatores esteja compreendido entre 0,80
e 1,20.
No presente laudo apresentado, tal item não foi atendido: os valores dos fatores
de homogeneização dos elementos 1, 3, 4, 5 e 6 são menos que 0,8 (0,7792;
0,6146; 0,7111; 0,5904 e 0,7111), em razão dos mesmos serem resultado da
divisão da nota agronômica do imóvel avaliando (0,48) pelas notas agronômicas
dos elementos 1, 3, 4, 5 e 6 (0,616; 0,781; 0,675; 0,813 e 0,675).
Dessa forma, ficou comprovado quanto à fundamentação, a falta de grau II do
laudo técnico, o que impossibilita concluir que o VTN/há avaliado (R$490,33)
represente o valor de mercado em 1o de janeiro do ano de exercício da DITR. (f.
123)
Embora se insurja contra a justificativa dada para o não acolhimento do laudo,
sob as teses de que “a exigência antecipada de que o laudo técnico tenha que
atender ao grau II é descabida e não possui embasamento legal” e que “os
fatores de homogeneização tiveram uma variação de 0,59 a 1,35, portanto,
dentro dos limites estabelecidos pela norma NBR 14653-3:2004”, certo
haverem elementos trazidos pela própria recorrente que fragilizam a sua tese.
arbitramento do VTN, com base no SIPT, est previsto no art. 4, da ei n
. , de . e representa a média ponderada dos preços mínimos dos diversos
tipos de terras de cada microrregião. A NBR no 14.653-3 da ABNT determina a
apuração de dados de mercado ofertas/negociações/opiniões , referentes a pelo
menos cinco im veis rurais do município onde se localiza o im vel ob eto
do lançamento, com o seu posterior tratamento estatístico regressão linear ou
fatores de omogeneização , com fundamentação/grau de precisão II, com a
apuração de dados de mercado ofertas/negociações/opiniões , de forma a
apurar o valor da terra nua do im vel, a preços de de aneiro do exercício em
discussão, em intervalo de confiança mínimo e m ximo de oitenta por
cento).
Em colisão ao que sustenta, os excertos da NBR no 14.653-3 da ABNT
acostados à peça impugnatória é hialino a determinar no item 9.2.3.5 – vide f.
166 – ser obrigat rio nos graus II e II “que, no caso da utilização de fatores de
homogeneização, o intervalo admissível de ajuste para cada fator e para o
con unto de fatores este a compreendido entre , e ,2 .” f. 66 Por não ter
se desincumbido do ônus que sobre seus ombros recaía, mantenho o VTN
arbitrado pela fiscalização.

Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.680 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720294/2008-54

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente Redator

Fl. 229
DF CARF MF
Original